Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-38.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 3o DA LEI N. 14.010/20. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. ART. 206, § 3o, VIII, DO CC C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, ambos do CPC.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancário ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do art. 206-A do Código Civil.
3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
4. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020.
5. Na espécie, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano, prevista no art. 921, III e § 1o, do CPC, teve início em 20/8/19, porém, em decorrência da causa suspensiva da prescrição, prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20, o marco inicial do prazo trienal de prescrição ocorreu em 31/10/20 e, consequentemente, o termo final do prazo prescricional estava previsto para 31/10/23.
6. Verifica-se, no caso, que a sentença extintiva recorrida foi proferida em 24/10/23, ou seja, antes do transcurso do prazo de 3 (três) anos da prescrição intercorrente, motivo pelo qual deve ser cassada, com retorno dos autos à origem.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.